Tribunal: TJBA
Processo: 8116807-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116807-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR PIRES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação de reparação por supostos desfalques em conta PASEP, com resolução de mérito, em razão da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. Discute-se se o marco inicial é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados (microfilmagens) pelo titular da conta.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1150
, estabeleceu que a pretensão de ressarcimento de danos em contas PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

4. Posteriormente, no julgamento do
Tema 1387
, o mesmo Tribunal Superior pacificou a interpretação sobre a "ciência comprovada", fixando a tese de que
"o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
.

5. No caso concreto, o saque integral dos valores da conta PASEP do Agravante ocorreu em
05 de novembro de 1996
, conforme consta na microfilmagem (ID 91803632, pág. 11), sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

6. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em
23 de agosto de 2024
, transcorreu prazo superior a dez anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

7. A alegação de que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu em 2024, com o recebimento de extratos, não se sustenta, pois contraria a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, que estabeleceu um critério objetivo para o início da contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque integral dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível e da potencial lesão a seu direito, conforme teses vinculantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1387. 2. Ajuizada a ação após o decurso de mais de dez anos da data do saque, é imperativo o reconhecimento da prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8116807-12.2024.8.05.0001
, em que figura como Agravante ANTENOR PIRES DE CARVALHO e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça